Tribunal: TJMT
Processo: 1024561-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024561-62.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEX DO CARMO ANDRADE - CPF: 732.087.101-78 (AGRAVADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que desproveu recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre veículos arrematados em leilão público pelo impetrante, bem como que o tributo não seja impeditivo para a expedição dos documentos de transferência (CRLV e CRV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão público, uma vez que o imposto já foi recolhido em operações anteriores.

III. Razões de decidir

3. O ICMS, por ser um imposto não-cumulativo, não pode ser cobrado novamente sobre a arrematação de veículos usados, quando já houve tributação em operação anterior.
4. A exigência de novo recolhimento do imposto violaria o princípio constitucional da não cumulatividade, conforme o art. 155, § 2o, I, da CF/88 e a Lei Complementar n.o 87/1996.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que a arrematação de veículos usados em leilão não configura nova operação de circulação de mercadorias para fins de incidência do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão público, em razão do princípio da não cumulatividade do imposto".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II e § 2o, I; Lei Complementar no 87/1996, arts. 1o, 2o, e 19.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, Julgado em 07/02/2023; TJMT, N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, Julgado em 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1024561-62.2023.8.11.0041 impetrado por
ALEX DO CARMO ANDRADE
, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar ICMS sobre o veículo Marca/Modelo: RENAULT FLUENCE DYN20M, Cor: PRATA, Fabricação/Modelo 2013/2014, Placa: NPJ7131, CHASSI No 8a1LZBW26EL979642, arrematado em leilão realizado em 14/06/2023 – 2a praça.

Aduz que
“é fato que a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 299096386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1024561-62.2023.8.11.0041 impetrado por
ALEX DO CARMO ANDRADE
, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar ICMS sobre o veículo Marca/Modelo: RENAULT FLUENCE DYN20M, Cor: PRATA, Fabricação/Modelo 2013/2014, Placa: NPJ7131, CHASSI No 8a1LZBW26EL979642, arrematado em leilão realizado em 14/06/2023 – 2a praça.

A controvérsia reside da incidência (ou não) do ICMS no ato de arrematação de bem móvel (veículo) em leilão público.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
nos termos do artigo 155,
da CF/1988 e Lei Complementar n.o 87/1996, é competência dos Estados instituírem e cobrarem o imposto relativo às operações de circulação de mercadoria transcrevo:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal
; [...]”.

“
LEI COMPLEMENTAR No 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”
.

No entanto, conforme se observa das citadas legislações, o ICMS é um tributo não-cumulativo, ou seja, em cada operação deve ser compensado o valor do tributo que já foi recolhido nas operações anteriores.

In casu
, pela análise dos documentos colacionados com a inicial, está sendo exigido o recolhimento de ICMS, de veículos usados, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente.

Com efeito, a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível para esse tipo de tributo em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANCA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2o, I da CF; 328, §§ 6o, 9°, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1o, 2o e 4o, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação
. 2. A dicção dos arts. 328, §§ 6o, 9°, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1o, 2o e 4o, da Resolução n.o 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão”. (N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade”. (N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

[...] 2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. 3 – Sentença Ratificada”. (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Com efeito, não deve incidir
ICMS na operação de aquisição de veículo usado por meio de arrematação em leilão judicial, uma vez que o imposto em questão é não-cumulativo e já havia sido incidido anteriormente.

Deste modo se mostra correta a sentença no ponto que afastou a cobrança do imposto estadual na operação de aquisição de veículo usado em leilão público.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025